Tribunal: TJDFT
Processo: 0710713-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710713-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO COIVANCA SQS 103 BL J RÉU ESPÓLIO DE: WAGNER VIEIRA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O agravante pretende, em suma, a reforma da decisão agravada que deferiu a gratuidade de justiça ao executado, Espólio de Wagner Vieira Silva (ID 219998847 dos autos de origem). Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 70006071), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos princípios da demanda e da inércia da jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC1). À Secretaria da 1a Turma Cível para que retifique o polo passivo do recurso, fazendo constar o Espólio de Wagner Vieira Silva Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator